Tribunal: STF
Processo: RE 74259
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
CAUÇÃO DE TITULOS DE CRÉDITO - A CONDIÇÃO DE DEPOSITARIO, ATRIBUIDA
AO CREDOR CAUCIONADO PELO ART. 793 DO CÓDIGO CIVIL, REFERE-SE AO
PRODUTO DA COBRANÇA DOS TITULOS CAUCIONADOS, E NO QUE EXCEDER DA
DIVIDA GARANTIDA, E NÃO AOS PROPRIOS TITULOS EM SI MESMOS E NO SEU
TODO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.